Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740742-22.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: VANTUIL JOSE DA SILVA, WASHINGTON LUIS RAMOS GOMES, MARILENE FERREIRA AGRAVADOS: VANEIDE TEIXEIRA DE LUNA, MARILENE FERREIRA, VANTUIL JOSE DA SILVA, WASHINGTON LUIS RAMOS GOMES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por WASHINGTON LUIS RAMOS GOMES e OUTRA (ID 62265414), bem como por VANTUIL JOSÉ DA SILVA (ID 62323558) contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os recorridos não apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004